Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704254-16.2018.8.07.0020 RECORRENTES: ANDRE CARLOS DA SILVA, FATIMA MARQUES DE MELO E SILVA RECORRIDO: EDISON JOSE DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado no anunciado constante do verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro. 2. O embargante que deu causa à constrição judicial sobre o imóvel apresentado como passível de penhora nos autos de cumprimento de sentença, em razão da falta do registro no Cartório de Registro de Imóveis, deve arcar com as custas e honorários advocatícios. Porém, não se aplica o princípio da causalidade na hipótese em que o embargado toma ciência de que o imóvel objeto do pedido de constrição judicial foi transferido a terceiro e continua insistindo na penhora do bem, devendo o embargado arcar com as custas e honorários ao advogado do embargante. 3. Na hipótese em que o embargado junta petição se manifestando quanto à impugnação à penhora realizada pela parte executada nos autos do cumprimento de sentença, insistindo no pedido de penhora sobre o bem, mesmo com acesso aos contratos de compra e venda juntados aos autos pela parte executada, deve ser afastada a aplicação do princípio da causalidade, sendo causa de não incidência da súmula 303 do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil, e 1.245 do Código Civil, e verbete sumular 303 do STJ, porque, como não deram causa aos embargos de terceiro, não podem ser condenados ao pagamento de custas e honorários de sucumbência; acrescentam que a penhora do imóvel decorreu da imprudência da DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda. e da desídia do recorrido (ao não registrar o bem em seu nome no Cartório de Imóveis); b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada afronta ao enunciado 303 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não merece prosperar a defendida contrariedade aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, e 1.245 do CCB, porquanto a turma julgadora concluiu que, tendo o embargado juntado “petição se manifestando quanto à impugnação à penhora realizada pela parte executada nos autos do cumprimento de sentença, insistindo no pedido de penhora sobre o bem, mesmo com acesso aos contratos de compra e venda juntados aos autos pela parte executada, deve ser afastada a aplicação do princípio da causalidade, sendo causa de não incidência da súmula 303 do STJ”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015